Tribunal: TJSP
Processo: 1009303-41.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Competência recursal – Ação de cobrança – Controvérsia acerca da responsabilidade pelo custeio dos materiais utilizados na cirurgia realizada pela ré-denunciante – Ação relativa a plano de saúde – Competência da Seção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras) – Art. 5o, I, Item I. 23, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça -

Ementa:
Competência recursal – Ação de cobrança – Controvérsia acerca da responsabilidade pelo custeio dos materiais utilizados na cirurgia realizada pela ré-denunciante – Ação relativa a plano de saúde – Competência da Seção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras) – Art. 5o, I, Item I. 23, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Redistribuição – Recurso não conhecido, com determinação.